Tribunal: TJPA
Processo: 0810181-89.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0810181-89.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MAURO FERNANDO SCHMIDT

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PSICÓLOGO JUDICIAL DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
.
CO
MPORTAMENTO
INADEQUAD
O
. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DIANTE DA GRAVIDADE

DA CONDUTA, CONVERTIDA EM MULTA.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Recurso Administrativo apresentado por M. F. S., devidamente qualificado nos autos, contra a decisão da D. Corregedoria Geral de Justiça que ratificando os posicionamentos adotados pela comissão processante descritos no relatório final dos trabalhos apuratórios, responsabilizou administrativamente aplicando a pena de 60 (sessenta) dias de suspensão, convertendo em pena de multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício, nos termos do art. 189, §3°, da Lei Estadual n.º 5.810/94.

2. Os presentes autos tiveram início após expediente de cunho disciplinar encaminhado à Corregedoria Geral de Justiça, via e-mail, pela Polícia Civil do Estado do Pará, informando acerca da instauração do Inquérito Policial de nº 00007/2024.1.0029-7 em desfavor do servidor/recorrente lotado na Central de Equipe Multidisciplinar das Varas de Violência Doméstica e Familiar da Capital

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.
O pedido
recurs
al
requer
o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer
a
inexistência de infração
ética por parte do servidor,
reverte
ndo
a pena de suspensão, e subsidiariamente, a redução da penalidade para advertência, como forma de medida pedagógica proporcional e
suficiente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4
.
O cargo de psicólogo judicial exige postura estritamente técnica, com observância das normativas do Conselho Nacional de Justiça e dos protocolos do próprio Tribunal, sendo vedada qualquer conduta que possa comprometer a confiança na atuação do auxiliar da Justiça. A prova colhida confirma que o comportamento adotado pelo servidor não preservou integralmente a neutralidade, vulnerando a credibilidade do estudo social e a integridade psíquica da assistida.

Provimento nº 201 de 28/07/2025 CNJ c/c art. 9º da
Resolução n. 254/2018 CNJ
; Lei 5.810/94- RJU/PA
; Código de Ética dos Servidores do TJPA
.

5. No tocante à dosimetria da pena, não se vislumbra desproporcionalidade na sanção aplicada. A suspensão de 60 dias, convertida em multa, observou a gravidade da infração e a necessidade de prevenir a repetição de condutas semelhantes. Embora o histórico funcional limpo tenha sido considerado, a conduta praticada guarda gravidade suficiente para afastar a aplicação de mera advertência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso

conhecido
e desprovido
.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,

conhecer do recurso

e negar provimento, mantendo a penalidade de suspensão de 60 (sessenta) dias, convertida em multa, nos termos da decisão de origem
.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques
Santalices
sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado por
M. F. S.
, devidamente qualificad
o
nos autos, contra a decisão da D
.

Corregedoria Geral

de Justiça
que
ratificando os posicionamentos adotados pela comissão processante descritos no relatório final dos trabalhos apuratórios, responsabiliz
ou
administrativamente
aplicando a
pena de 60 (sessenta) dias de suspensão,
convertendo
em pena de multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício, nos termos do art. 189, §3°, da Lei Estadual n.º 5.810/94
.

Os presentes autos tiveram início após expediente de cunho disciplinar encaminhado à Corregedoria Geral de Justiça, via e-mail, pela Polícia Civil do Estado do
Pará, informando
acerca da instauração do Inquérito Policial de nº 00007/2024.1.0029-7 em desfavor do servidor
/recorrente
lotado na Central de Equipe Multidisciplinar das Varas de Violência Doméstica e Familiar da
Capital
.

Ato contínuo, a
D.
Presidência do TJPA tomou conhecimento, através da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar CEVID,
informando
que o
recorrente

havia sido
denunciado pelo
Ministério Público Estadual pelos crimes de racismo (art. 20, da Lei 7.716/89) e violação de sigilo funcional (art. 325, §2º, do Código Penal).

Remetidos os autos ao Órgão Correicional e considerando possuir o mesmo conteúdo do procedimento em análise, os documentos f
oram anexados ao presente expediente.

Instaurado o Processo Administrativo Disciplinar
, a Comissão Disciplinar
156
entendeu que os fatos apurados devem ser considerados de natureza grave
,
uma vez que o servidor processado, no exercício de seu
mister, promovendo verdadeira revitimização
da
requerente, não observou as normas acima destacadas, o seu dever de tratar a
todos com a devida urbanidade, atuar com discrição no serviço público, respeitar
a Lei e os regulamentos deste
E.
Tribunal, mormente, os que visam a preservar
valores inegociáveis tais como a impessoalidade, moralidade, imparcialidade e
o sigilo profissional, também não agiu de forma honrada, respeitando a dignidade
da função pública, não tratou de forma indistinta as pessoas envolvidas,
independentemente do sexo
das mesmas
, não adotou conduta que preservasse

o desempenho do seu trabalho, posto que criou um ambiente hostil, ofensivo e

com intimidação, bem como não respeitou o sigilo de documentos ainda não

apreciados pela Autoridade Competente e ainda não publicizados
.

Sugeriu a aplicação da penalidade de
30 (trinta)
dias de suspensão, nos termos do art. 189, caput, c/c art. 183, II, ambos da
Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU).

Encaminhados os autos à Corregedoria Geral de Justiça, esta solicitou à Secretaria de Gestão informaç
ões
sobre eventuais penalidades aplicadas ao servidor
, bem como juntada do dossiê funcional.

Após as diligências,
em decisão ID n. 5784971, o Órgão Censor ratificou os posicionamentos adotados pela comissão processante
, decidindo
, contudo,
pela responsabilização administrativa com aplicação da penalidade de
60 (sessenta) dias

de suspensão, convertida em pena de multa, na base de 50%

(cinquent
a por cento)
por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor e, exercício, nos termos do art. 189, §3º, da Lei Estadual n. 5810/94.

Interposto Recurso Administrativo (ID n. 5947011), o servidor ora recorrente
sustenta
em síntese
,
boa-fé em sua conduta
e ausência de dolo
, afirmando que nunca agiu com má-fé ou parcialidade no exercício da função de psicólogo.

Defende que as declarações interpretadas como inadequadas foram tentativas de acolhimento e empatia, práticas inerentes à profissão, e que seu estudo social foi elaborado com base em elementos técnicos, conforme depoimentos das partes e vivência profissional, evitando revitimização.

Argumenta que o relatório apresentado está alinhado ao parecer ministerial e não houve manipulação ou alteração de conteúdo, sendo a imagem enviada às partes idêntica ao estudo protocolado. Ressalta que estudo particular realizado pela vítima foi compatível com o seu, reforçando a ausência de divergências.

Alega que eventuais mensagens enviadas à autora decorreram de engano e não tiveram intenção de influenciar ou afetar a imparcialidade. Rechaça acusações de frases machistas, sustentando que buscou criar ambiente mais leve nas oitivas.

Reque
r
ao fim, o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer inexistência de infração
ética por parte do servidor,
reverte
ndo
a pena de suspensão, e

s
ubsidiariamente,
a
redução da penalidade para advertência
, como forma de medida pedagógica proporcional e suficiente
.

Encaminhados os autos para distribuição no Conselho da
Magistratura, coube
a mim a relatoria do feito.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se de servidor penalizado administrativamente, por ter infringido
os artigos 177, II, III e VI (dever de urbanidade, discrição e de observar os
princípios éticos, morais, às leis e regulamentos) previsto na Lei 5.810/94- RJU/PA combinado
com os artigos 6°, II, IV, VI e VII, (sobre os princípios e valores fundamentais) artigo 8°, I, IV, XII e
XVIII (que prevê os deveres funcionais) e artigo 9°, I, III, VII, XI e XIII (sobre as vedações do
servidor) do Código de Ética dos Servidores do TJPA
.

O Órgão Censor aplicou a pena de 60 (sessenta dias) de suspensão
, nos termos do art. 183, II do RJUPA, levando em conta a análise do art. 184 desta norma
e n
os termos do art. 189, §3º do RJUPA, determinou a conversão

da
suspensão
em pena de multa, na base de 50%
(cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em
exercício.

No caso
em análise
,
o servidor ora recorrente é
analista judiciário psicólogo, lotado na Central de Equipe Multidisciplinar
das Varas de Violência Doméstica e Familiar da Capital.

A Corregedoria
Geral
de Justiça destacou em sua decisão trechos do interrogatório do acusado que demonstram sua imparcialidade, pois se manifesta da seguinte forma:

...
A advogada desse requerido, ela me procurou,
nós estávamos quase entrando em recesso, e ela me procurou lá, eu com vários processos atrasados, mas eu atendo todo mundo, fui conversar com ela, atendê-la.
Ela já tinha visto que o processo, quem faria o estudo social seria eu, então ela veio me perguntar. E ela disse que o requerido estava há um tempo sem ver os filhos e tal, é um casal, se não me engano, a idade, eu sei, é 10 e 6 anos.
Agora, não sei se 10 é a menina e 6 é o menino, se é o contrário. E aí, o que eu fiz?
Eu fui dar uma olhada no processo, para responder para ela, para respondê-la, aí olhei,
estava uma coisa diferente
, as medidas protetivas. Delegou um espaço que não podia chegar perto dela, não podia entrar em contato, e
estava uma coisa que é diferente das outras, que durante quatro meses, o juiz determinou que ele ficaria longe dos filhos, provavelmente essa alegação dela, que a briga foi na frente dos filhos, por quatro meses ele ficaria sem contato com os filhos
. E nesse sentido, vencendo os quatro meses, ele faria o estudo social, o foco do estudo social, a solicitação do doutor João, que é o magistrado desse processo, justamente, ele encaminhou para o estudo social para ver qual era o parecer técnico de se deferir e continuar mantendo essa medida protetiva em relação aos filhos, ou se ele indeferir, quer dizer, a decisão sempre é dele, a gente está lá para auxiliar o juiz, mas para dar a nossa posição técnica, nosso parecer técnico.
Eu, claro, fiquei preocupado, poxa, o
cara
sem ver os filhos
,
mas eu fui ver, isso foi pouco antes do recesso, doutor Deni, então, os quatro meses, mesmo após o recesso, ainda estaria dentro dos quatro meses. Então, quatro meses o juiz já determinou, isso não tem o que fazer, é uma determinação judicial, ele está querendo o estudo social para ver a continuidade.

Então, faz o seguinte, diz para o teu cliente que, assim que acabar o recesso, ele venha aqui, eu faço a entrevista com ele e depois vou fazer com a requerente, não tem problema, já que ele está ansioso e tal
.

...

Realmente, foi um caso que me impactou
.

...

Então, eu disse
pra
ela, ‘
eu felicito o teu ex-marido’, como eu falei
pra
ele, e lute pelos teus filhos, que eu faria o mesmo. Não é porque
tu te separou
, né? Que
tu vai
perder o contato com teus filhos
.

...

E quando ela disse, “não, mas a briga foi na frente deles”. Eu disse assim, por isso que eu tenho a minha parte. “
Patrícia, se brigar na frente dos filhos, está correto
. Claro que nós temos que brigar com os filhos. Mas se fosse isso, porque a minha mulher é psicóloga também, nós dois já tínhamos perdido a guarda dos nossos filhos”. Porque, infelizmente, como disse a Mayra, os filhos não são surdos, eles ouvem as brigas. Está errado.
Pode traumatizar, pode. Mas isso não justifica não ter mais contato com os filhos, porque brigou na frente dos pais. Ela não aceita isso, entende?
Porque ela disse, como brigou na frente dos filhos,
pra
ela morreu os filhos
pra
ele. Ele não tem mais contato com as crianças. De 10 e 6 anos. Então, eu disse
pra
ela, não é que assim, acho que a teoria que eu contei é verdade.
Tu não está
convencida que o melhor para as crianças não é ter contato com os filhos? Que, em relação a ti, ex-marido e ex-mulher não é nem parente. Eu disse
pra
ela
.

...

Mas ela não. Ela é irredutível. Ela é irredutível. Então, nesse sentido...E aí outra coisa, essa brincadeira, né, que mesmo depois eu não consigo me policiar, eu continuo falando
. Quando as requerentes vão lá e falam que agrediram primeiro, deram tapa no marido, no requerido, elas confessam, né, às vezes, na entrevista.
E, olha, realmente,
tu vê
, não tem nenhum estudo sociológico, não tem nenhuma comprovação disso. É minha experiência pessoal, por isso que é informal. As mulheres gaúchas, né, nem é teimosa, eu digo, as mulheres paraenses são mais, mais, como é que eu digo? Nem sei se são violentas, né? São mais difíceis que as mulheres gaúchas e tal
.

Quanto a violação funcional,
o órgão Censor também destacou a declaração do recorrente
em depoimento no Inquérito Policial:

... QUE,
raramente manda o seu parecer às partes, mas que não mandou a PATRÍCIA como forma de coerção ou algo semelhante, mas mandou a PATRÍCIA uma vez que havia disso enviado a GABRIEL e achou por bem dar acesso à ambas as partes
;

...

QUESTIONADO pela Autoridade Policial se proferiu a afirmativa ‘
NOSSA, MULHER PARAENSE É MUITO TEIMOSA’? Afirmou que, proferiu a frase em um momento de descontração
, jamais em uma situação de machismo ou qualquer situação pejorativa
;

O recorrente
não observou a atuação com impessoalidade, inerente ao serviço público, quando
enviou
mensagens
não oficiais/informais, via aplicativo
WhatsApp

para a assistida com conteúdo
que reforçava os argumentos utilizados por ele, contrários a ela.

Acrescenta-se ainda,

que
ele

envio
u

sua
a Avaliação Técnica
para as partes antes de
disponibiliza
r
nos autos judiciais
e sem prévia
aprecia
ção
pelo juízo
responsável
.

Todos esses fatos

rest
aram
comprovado
s nos autos e revelaram
que a conduta do servidor extrapolou a esfera da mera empatia, incorrendo em manifestações e comportamentos que foram interpretados pela assistida como

juízos de valor
e
comentários inadequados
, provocando desconforto emocional e fragilizando o ambiente de segurança que deve nortear a escuta em um estudo social.

O
Conselho Nacional de Justiça
, por meio de suas resoluções e manuais de atendimento humanizado, reforça que em processos que envolvem partes vulneráveis — como mulheres em situação de violência ou litígios de família — a postura dos profissionais deve evitar qualquer possibilidade de revitimização, preservando a neutralidade e garantindo a confiança no Poder Judiciário.

No caso em análise, a
o adotar postura e linguagem que ultrapassaram os limites técnicos da função, o servidor transmitiu mensagens e declarações que, ainda que sob alegação de empatia, repercutiram na percepção de
parcialidade
e, mais gravemente, resultaram em
revitimização
da parte assi
stida, contrariando os protocolos de atendimento humanizado exigidos para casos sensíveis.

É importante lembrar que a revitimização não se dá apenas por repetição de atos ofensivos, mas também pela criação de um ambiente em que a vítima se sinta questionada, julgada ou exposta de forma indevida. Nesse sentido, o servidor tinha o dever reforçado de manter conduta estritamente profissional, evitando qualquer interferência subjetiva que pudesse gerar insegurança emocional à parte assistida
,
em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo
protocolo específico para o atendimento a vítimas e recebimento de denúncias de violência contra a mulher
envolvendo servidores
do Poder Judiciário
(
Provimento nº 201 de 28/07/2025
CNJ
)
.

A Resolução n.
254/2018
CNJ
,
que
i
nstitui
u
a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, definindo diretrizes e ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres e garantindo a adequada solução de conflitos que envolvam mulheres em situação de violência física, psicológica, moral, patrimonial e institucional, nos termos da legislação nacional vigente e das normas internacionais sobre direitos humanos sobre a matéria (art. 1º)
, estabeleceu em seu art. 9º que:

Art. 9º Configura violência institucional contra as mulheres no
exercício de funções públicas a ação ou omissão de qualquer órgão ou agente público que fragilize, de qualquer forma, o compromisso de proteção e preservação dos direitos de mulheres
.

O cargo de psicólogo judicial exige postura estritamente técnica, com observância das normativas do Conselho Nacional de Justiça e dos protocolos do próprio Tribunal, sendo vedada qualquer conduta que possa comprometer a confiança na atuação do auxiliar da Justiça. A prova colhida confirma que o comportamento adotado pelo servidor não preservou integralmente a neutralidade, vulnerando a credibilidade do estudo social e a integridade psíquica da assistida.

No tocante à dosimetria da pena, não se vislumbra desproporcionalidade na sanção aplicada. A
suspensão de 60 dias, convertida em multa
, observou a gravidade da infração e a necessidade de prevenir a repetição de condutas semelhantes. Embora o histórico funcional limpo tenha sido considerado, a conduta praticada guarda gravidade suficiente para afastar a aplicação de mera advertência.

Ante o exposto, em razão da comprovada violação aos deveres funcionais de imparcialidade e de prevenção à revitimização, assegurando-se que a atuação do psicólogo judicial preserve, em todas as circunstâncias, a dignidade e a integridade emocional das partes, conheço do recurso e nego provimento, mantendo a penalidade de suspensão de 60 (sessenta) dias, convertida em multa, nos termos
da decisão de origem
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 11/09/2025